Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-17.2015.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001167-17.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 061.294.411-50 (APELANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), ROGERIO NEVES GALVAO - CPF: 022.335.731-61 (APELANTE), OLIVIA JANUZZI ZEQUI - CPF: 419.094.858-61 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 50.981.018/0001-90 (APELANTE), MARBOR LOCADORA LTDA. - CNPJ: 01.169.532/0001-10 (APELANTE), FERNANDO DANTE - CPF: 280.100.818-41 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), ROGERIO NEVES GALVAO - CPF: 022.335.731-61 (APELADO), OLIVIA JANUZZI ZEQUI - CPF: 419.094.858-61 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 50.981.018/0001-90 (APELADO), MARBOR LOCADORA LTDA. - CNPJ: 01.169.532/0001-10 (APELADO), FERNANDO DANTE - CPF: 280.100.818-41 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 061.294.411-50 (APELADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES NADER - CPF: 015.440.766-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE CARROS (PROPRIETÁRIA) COM A LOCATÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO – SÚMULA 492 STF –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA LOCADORA COM A LOCATÁRIA – EXCLUSÃO EM CASO DE ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DA ÚLTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em culpa exclusiva da vítima pelo acidente quando o conjunto fático-probatório dos autos é seguro ao demonstrar que o sinistro foi causado pela falta de cautela do condutor da empresa Recorrente ao adentrar em via preferencial sem as cautelas necessárias, interceptando a trajetória do veículo que por ela transitava.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Nos termos da Súmula 492/STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

O mesmo contrato que prevê a cobertura pela locadora das cobranças dirigidas à locatária em caso de negativa da seguradora ao pagamento da apólice, prevê a responsabilidade da locatária pelos danos causados a terceiros em caso de acidente ocasionado por culpa desta na condução do veículo locado, sendo esta a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001167-17.2015.8.11.0011

APELANTES:
BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, ROGERIO NEVES GALVAO, SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA, MARBOR LOCADORA LTDA.

APELADOS:

ROGERIO NEVES GALVAO, SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA, MARBOR LOCADORA LTDA., BRADESCO SEGUROS S/A, BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, MARBOR LOCADORA LTDA. e por SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. e ROGÉRIO NEVES GALVÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada pela primeira (proc. n. 0001167-17.2015.8.11.0011), julgou procedente o pedido para:

“
i. CONDENAR os requeridos, em caráter solidário, a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ);

ii. Arcarão, ademais, os réus, solidariamente, com as despesas referentes à cirurgia realizada, exames médicos e sessões de fisioterapia realizadas até a data da perícia, bem como com as intervenções cirúrgicas que a autora necessita para a correção cirúrgica na fratura da bacia e tratamento cirúrgico no fêmur esquerdo, valores a serem apurados em liquidação de sentença e que deverão ser atualizados e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Por fim, autorizo a dedução da indenização paga pelo seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, cujo valor será demonstrado e atualizado por ocasião dos cálculos.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, rateados na proporção de 50% para cada qual
”.

No mais, julgou procedente a lide secundária para condenar a seguradora Bradesco Seguros S.A. a pagar à denunciante (Marbor Locadora) o valor da indenização por danos morais e materiais acima mencionados, devendo ser observado o limite do valor da apólice contratada, condenando as litisdenunciadas ao pagamento das custas judiciais da denunciação e os honorários advocatícios do patrono da parte denunciante, arbitrados em 10% sobre o valor da cobertura atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, em suas razões, em síntese, a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de dano moral e material, uma vez que a sentença “
deixou de levar em consideração a extrema gravidade das lesões causadas à Apelante, bem como toda a dor, sofrimento e abalo psíquico que a mesma vem sofrendo desde a data de 05 de outubro de 2012 (data do acidente), ou seja, há quase 11 (onze) anos
”, notadamente diante das sequelas definitivas em seu corpo e da perda de seus entes queridos.

Contrarrazões – Ids. 174250648, 174251650 e 174251651.

MARBOR LOCADORA LTDA., em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença e “
dos atos processuais praticados após o dia 11/02/2021, em face da ausência de intimação de seu patrono Fernando Dante, referente a decisão de embargos declaratórios de fls. 1050/1052 (referência 34)
”.

Afirma, no mérito, a ausência de responsabilidade, visto que em momento algum foi alegado que o acidente ocorreu porque o motorista seria inabilitado, falha mecânica ou má conservação do veículo, em nada contribuindo para o sinistro, de forma que não estão presentes qualquer das hipóteses de responsabilidade civil por atos de terceiros ou por fato da coisa.

Alega a ausência de nexo de causalidade e culpa da vítima pelo acidente, visto que há foto do veículo das vítimas com ponteiro travado nos 140km/h, muito acima do permitido para a via e foram encontradas latas de cerveja em seu interior, a demonstrar que seu condutor estava dirigindo sob efeito de álcool, além do carro estar sendo ocupado por 7 pessoas e com os faróis apagados, de forma que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório.

Defende a necessidade de redução da indenização fixada a título de danos morais à luz do princípio da razoabilidade, bem como de incidência dos juros moratórios somente a partir do arbitramento.

Assevera, ainda, quanto à denunciação da lide, que o pagamento de qualquer valor indenizatório deve ser atribuído à Requerida SEW, acrescentando que o valor segurado deve ser “
atualizado a partir da data da contratação, com juros de mora a partir da citação da seguradora/denunciada
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Ids. 174250646 e 174251652.

SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. e ROGÉRIO NEVES GALVÃO, em suas razões, afirmam a ausência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima pelo acidente, considerando a existência de 7 pessoas no interior do veículo Gol, o tráfego na via na velocidade de 140 Km/h e os indícios de que seu motorista havia ingerido bebida alcoólica, sendo caso de improcedência da demanda ou, ao menos, de reconhecimento de culpa concorrente.

Subsidiariamente, requerem que “
a lide secundária seja julgada procedente em relação à MARBOR, com a condenação desta ao ressarcimento da SEW, até os limites contratuais, pelos valores a que a SEW, eventualmente, for condenada a pagar nos presentes autos
”.

Contrarrazões – Ids. 174250646 e 174250649.

Considerando que foi certificado no Id. 174696650 a correção do pagamento do preparo recursal pelos Apelantes, SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. e ROGÉRIO NEVES GALVÃO, torno sem efeito a determinação de complementação de custas constantes dos Ids. 177181169 e 178351670.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023